Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-40.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003577-40.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): IRAILDES ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: JJ LOCACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXORDIAL QUE NÃO FOI EMENDADA COM A PROVA DE TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E CONCILIATÓRIA PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO DA EXAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário oriundo de TFF no valor de R$ 1.701,77. II. Questão em discussão: Se cabe no caso em comento a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do STJ, e se é possível o indeferimento da inicial por cumprimento dos requisitos determinados nesses normativos. III. Razões de decidir: No caso em comento, os elementos constantes dos autos não evidenciam qualquer tentativa de solução administrativa ou extrajudicial, uma vez que, quando do ajuizamento foram juntados apenas a inicial e a Certidão da Dívida Ativa – CDA, ao tempo em que, o pedido da municipalidade de prazo para assim proceder, indica o justo oposto, ou seja, que não foram realizadas previamente. Acrescente-se a isso, que tanto o Tema 1184 do STF, de caráter erga omnes e cogente, quanto a Resolução 547/2024 do STJ de caráter vinculante, são expressos em consignar que a tentativa de resolução da demanda fiscal de forma administrativa ou conciliatória deve ser prévia ao ajuizamento da ação, sendo na verdade uma condicionante e não opção, o que aponta para inadequação do pleito do Recorrente de promover tais medidas durante o transcurso da ação. Nessa linha de intelecção, considerando tratar-se de condição da ação, tal prova deve ser apresentada na inicial, ou em emenda como devidamente oportunizado pelo Magistrado singular, de modo que, não cumprida a determinação como no caso concreto, o indeferimento da exordial se mostra cabível nos termos dos artigos 320,321, 485, I do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: Tema 1184 do STF, Resolução nº 547/2024 do CNJ, Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, o TJBA, o TCM da Bahia e o Município de Salvador e artigos 320,321, 485, I do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003577-40.2019.8.05.0074, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como Apelada JJ LOCACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça